Tribunal: STJ
Processo: 2098884-30.2023.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 184265 - SP (2023/0252516-
9)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: RODRIGO FERNANDO DE AZEVEDO
ADVOGADO
: CLÉBER STEVENS GERAGE - SP355105
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ORDINÁRIO EM
. CONEXÃO ENTRE PROCESSOS. AGRAVO
HABEAS CORPUS
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
.
I Caso em exame
1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou
provimento ao recurso, mantendo acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo que denegou a ordem em
, sob
habeas corpus
alegação de nulidade da ação penal por conexão entre processos.
2. Fato relevante. O recorrente foi acusado de uso de documento
público falso, denunciação caluniosa e desacato, com alegação de
que os fatos ocorreram em datas e locais distintos, não configurando
conexão entre os processos.
3. As decisões anteriores. O Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo denegou a ordem de
, entendendo que as ações
habeas corpus
penais já foram sentenciadas e que eventual concurso de crimes
deve ser analisado pelo Juízo das Execuções, conforme artigo 82 do
Código de Processo Penal e Súmula n. 235/STJ.
II. Questão em discussão
4. A discussão consiste em saber se há conexão entre os processos
que justifique a nulidade da ação penal, considerando que os fatos
são autônomos e praticados em condições diversas de local, fatos e
modus operandi.
5. A questão também envolve a análise da possibilidade de
revolvimento fático-probatório em sede de
para
habeas corpus
declarar a conexão dos processos.
III. Razões de decidir
6. A decisão agravada está em sintonia com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, que veda o revolvimento fático-
probatório em sede de
para análise de conexão entre
habeas corpus
processos.
7. A Súmula n. 235/STJ dispõe que a conexão não determina a
reunião dos processos se um deles já foi julgado, aplicando-se
também aos processos penais.
Documento eletrônico VDA48401190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 23/06/2025 17:24:46
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: fb14bb21-dbb0-4bdb-9d14-8eb4ab8137cc

8. A alegação de conexão não foi arguida em momento oportuno,
resultando em preclusão da matéria, conforme observado nas
decisões de origem e nos acórdãos das apelações.
9. A superveniência da sentença condenatória prejudica o pedido de
trancamento da ação penal por falta de justa causa feito em habeas
, conforme Súmula n. 548/ STJ.
corpus
IV. Dispositivo e tese
10. Agravo regimental não provido.
1. A conexão entre processos não determina a
Tese de julgamento:
reunião se um deles já foi julgado. 2. A alegação de conexão deve ser
arguida em momento oportuno, sob pena de preclusão. 3. A
superveniência da sentença condenatória prejudica o pedido de
trancamento da ação penal por falta de justa causa em habeas
.
corpus
CPP, art. 76; CPP, art. 82; Súmula n.
Dispositivos relevantes citados:
235/STJ; Súmula n. 548/STJ.
STJ, AgRg no HC n. 864.775/SP,
Jurisprudência relevante citada:
rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC n. 831.044/SP, rel. Min. Laurita Vaz,
23/09/2024
Sexta Turma, julgado em
.
28/08/2023
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
12/06/2025
18/06/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA48401190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 23/06/2025 17:24:46
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: fb14bb21-dbb0-4bdb-9d14-8eb4ab8137cc

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 184265 - SP (2023/0252516-
9)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: RODRIGO FERNANDO DE AZEVEDO
ADVOGADO
: CLÉBER STEVENS GERAGE - SP355105
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ORDINÁRIO EM
. CONEXÃO ENTRE PROCESSOS.
HABEAS CORPUS
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
.
I Caso em exame
1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou
provimento ao recurso, mantendo acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo que denegou a ordem em
, sob
habeas corpus
alegação de nulidade da ação penal por conexão entre processos.
2. Fato relevante. O recorrente foi acusado de uso de documento
público falso, denunciação caluniosa e desacato, com alegação de
que os fatos ocorreram em datas e locais distintos, não configurando
conexão entre os processos.
3. As decisões anteriores. O Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo denegou a ordem de
, entendendo que as ações
habeas corpus
penais já foram sentenciadas e que eventual concurso de crimes
deve ser analisado pelo Juízo das Execuções, conforme artigo 82 do
Código de Processo Penal e Súmula n. 235/STJ.
II. Questão em discussão
4. A discussão consiste em saber se há conexão entre os processos
que justifique a nulidade da ação penal, considerando que os fatos
são autônomos e praticados em condições diversas de local, fatos e
modus operandi.
5. A questão também envolve a análise da possibilidade de
revolvimento fático-probatório em sede de
para
habeas corpus
declarar a conexão dos processos.
Documento eletrônico VDA48057571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 09/06/2025 13:18:14
Código de Controle do Documento: b43b17bd-91dc-41e8-b1fc-1919817c8d6a

III. Razões de decidir
6. A decisão agravada está em sintonia com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, que veda o revolvimento fático-
probatório em sede de
para análise de conexão entre
habeas corpus
processos.
7. A Súmula n. 235/STJ dispõe que a conexão não determina a
reunião dos processos se um deles já foi julgado, aplicando-se
também aos processos penais.
8. A alegação de conexão não foi arguida em momento oportuno,
resultando em preclusão da matéria, conforme observado nas
decisões de origem e nos acórdãos das apelações.
9. A superveniência da sentença condenatória prejudica o pedido de
trancamento da ação penal por falta de justa causa feito em habeas
, conforme Súmula n. 548/ STJ.
corpus
IV. Dispositivo e tese
10. Agravo regimental não provido.
1. A conexão entre processos não determina a
Tese de julgamento:
reunião se um deles já foi julgado. 2. A alegação de conexão deve ser
arguida em momento oportuno, sob pena de preclusão. 3. A
superveniência da sentença condenatória prejudica o pedido de
trancamento da ação penal por falta de justa causa em habeas
.
corpus
CPP, art. 76; CPP, art. 82; Súmula n.
Dispositivos relevantes citados:
235/STJ; Súmula n. 548/STJ.
STJ, AgRg no HC n. 864.775/SP,
Jurisprudência relevante citada:
rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC n. 831.044/SP, rel. Min. Laurita Vaz,
23/09/2024
Sexta Turma, julgado em
.
28/08/2023
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus
interposto por RODRIGO FERNANDO DE AZEVEDO contra a decisão (fls. 2.380
/2.383) que negou provimento ao recurso.
O agravante alega que a condenação imposta - penas de 02 (dois)
anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime
semiaberto - decorre de persecução penal eivada de nulidades absolutas.
Sustenta que a denúncia foi oferecida antes da oitiva do paciente no
procedimento investigatório (PR1270/2019), além de estar fundamentada em
Documento eletrônico VDA48057571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 09/06/2025 13:18:14
Código de Controle do Documento: b43b17bd-91dc-41e8-b1fc-1919817c8d6a

documentos inexistentes nos autos, conforme apontado em laudos periciais
grafotécnicos.
Afirma que foram utilizadas provas provenientes de outro processo,
no qual o próprio Ministério Público requereu a absolvição do paciente, o que
violaria o princípio do ne bis in idem.
Aponta a ocorrência de cerceamento de Defesa, porquanto o laudo de
corpo de delito somente foi juntado aos autos após a audiência de instrução.
Menciona a existência de 02 (duas) ações cíveis em curso, que visam
à anulação do procedimento investigatório originário, bem como a pendência
de apreciação de incidente de falsidade documental, conforme previsto no
artigo 564 do Código de Processo Penal.
Defende que laudo grafotécnico indicaria que assinatura constante
de documento tido como falso não teria partido do paciente, mas, sim, de
terceira pessoa, o que afastaria o elemento subjetivo do tipo penal imputado.
Informa que há execução penal em curso (Autos n. 0002243-
89.2025.8.26.0502), com mandado de prisão expedido, o que configura,
segundo defende, constrangimento ilegal a ser sanado pela via do habeas
.
corpus
Reitera a alegação de nulidade absoluta da ação penal originária,
defendendo a existência de vícios insanáveis que comprometem a legalidade do
processo e a validade da condenação.
Postula, assim, o trancamento da ação penal por ausência de justa
causa, a anulação da condenação e dos atos processuais subsequentes e,
subsidiariamente, a concessão de medida liminar para suspender a execução
penal em curso, com reexame colegiado da matéria.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
agravo ao Órgão colegiado para conceder a ordem de habeas corpus.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não prospera.
Conforme consta da decisão agravada, trata-se recurso ordinário
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, em sede de
, denegou a ordem, assim registrada a ementa (fl. 2204):
habeas corpus

HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO E
DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. Pleito de nulidade da ação penal ante a
conexão entre processos. Impossibilidade. Condutas distintas,
praticadas em data e local diversos. Ações já sentenciadas, com
acórdão proferido em grau recursal aguardando trânsito em julgado.
Eventual concurso de crimes deve ser analisado pelo Juízo das
Execuções. Inteligência do artigo 82 do Código de Processo Penal e da
Documento eletrônico VDA48057571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 09/06/2025 13:18:14
Código de Controle do Documento: b43b17bd-91dc-41e8-b1fc-1919817c8d6a

Súmula n° 235 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes
deste Egrégio Tribunal de Justiça. Constrangimento ilegal não
configurado. ORDEM DENEGADA.
Da decisão acima transcrita, não se vislumbra o alegado
constrangimento ilegal.
Dos documentos juntados aos autos, depreende-se que a imputação
pelo crime de desacato pelo qual Rodrigo restou absolvido na Ação Penal n.
1502881-40.2018.8.26.0099 decorreu de fatos ocorridos em
, em
11/11/2018
que o ora recorrente teria, em via pública, ofendido os policiais militares Elizeu
Duarte Rezende e Ricardo José Franco Wolff no exercício de sua função.
Já as denunciações caluniosas tratadas no Processo n. 1505087-
90.2019.8.26.0099, apesar de terem vitimado os mesmos agentes da lei,
ocorreram meses depois, nos dias 14 e
, por meio de
25/05/2019
representações perante a Corregedoria da Polícia Militar, em que, sabendo-os
inocentes, acusou falsamente aqueles da prática de diversos crimes.
Por sua vez, o delito de falsidade documental, apurado no feito n.
1508040-27.2019.8.26.0099, teria sido praticado em
, dia em que,
05/04/2019
na condição de depositário fiel de veículo apreendido em poder do policial
Ricardo José Franco Wolff, devido ao inadimplemento contratual, Rodrigo
teria, a fim de prejudicar o interessado, apresentado falsa decisão judicial
autorizando a retirada dos bens do interior do automóvel.
Dessa forma, apesar de o policial Ricardo José figurar nos 03 (três)
feitos como alvo das infrações do ora recorrente, constando se tratar de
desafeto de Rodrigo, certo é que os fatos narrados são autônomos, praticados
em condições diversas de local, fatos e
, além de configurarem
modus operandi
ofensa a bens jurídicos diferentes, não restando comprovada de plano
nenhuma das hipóteses de conexão previstas no art. 76, do CPP.
Conclusão contrária, declarando-se a conexão dos processos, exigiria
o revolvimento fático-probatório, o que não admitido por meio de habeas
ou respectivo recurso ordinário.
corpus
Confira-se:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT
SUBSTITUTIVO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA. CONEXÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, em diversas ocasiões, já assentou a
impossibilidade de impetração de habeas corpus em substituição a
recurso especial ou revisão criminal, quando já transitada em julgado
a condenação do réu, posicionando-se no sentido de que "[n]ão deve
ser conhecido o writ que se volta contra acórdão condenatório já
transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão
criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência
Documento eletrônico VDA48057571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 09/06/2025 13:18:14
Código de Controle do Documento: b43b17bd-91dc-41e8-b1fc-1919817c8d6a

desta Corte" (HC n. 730.555/SC, relator Ministro Olindo Menezes,
Desembargador Convocado do TRF 1a Região, Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
).
9/8/2022
15/8/2022
2. No caso, o acórdão ora impugnado que julgou o conflito de
competência transitou em julgado em setembro de 2023, de maneira
que se mostra inviável o conhecimento do writ que pretende sua
desconstituição, olvidando-se a parte de ajuizar a necessária revisão
criminal antes de inaugurar a competência desta Corte acerca da
controvérsia.
3. Consigne-se, outrossim, que, em vias impugnativas nas quais a
profundidade cognitiva é mitigada, como no presente writ, é defeso
revolver o contexto fático-probatório. Nesse sentido, já se decidiu não
ser possível perquirir a "conexão entre procedimentos penais, se o
exame dos múltiplos aspectos pertinentes à conexão de causas
(conexão intersubjetiva, conexão material ou teleológica e conexão
probatória) depender de necessária indagação da existência, entre os
diversos fatos e processos, do indispensável vínculo de índole
subjetiva ou de natureza objetiva ou, ainda, de caráter instrumental"
(STF, HC n. 84.908, relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma,
DJ
).
10/11/2006
4. Agravo regimental desprovido (AgRg no HC n. 864.775/SP, relator
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
23/09/2024
25/09/2024

Outrossim, das decisões da origem e dos acórdãos lançados nas
respectivas apelações, em conformidade com o sistema eletrônico da Corte
local, observa-se que a tese aqui suscitada não foi debatida em nessas
decisões, porque não arguida pela Defesa nas oportunidades adequadas –
resposta à acusação, alegações finais e razões recursais –, tratando-se de
matéria preclusa.
Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
ALEGAÇÃO DE CONEXÃO. ART. 76, INCISO III, DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL. SENTENÇA PROFERIDA. SÚMULA N. 235
.
/STJ. NÃO ALEGAÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO
ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A Súmula n. 235 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "[a]
conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi
julgado." Embora o Enunciado tenha origem em feitos de natureza
cível, é pacífico o entendimento de que a sua orientação também é
aplicável aos processos penais.
2. No caso em apreço, além de as ações penais mencionadas pelo
Impetrante já contarem com sentença proferida, do inteiro teor
dos acórdãos proferidos nos recursos de apelação é possível
observar que a questão suscitada não foi objeto de apreciação
pelo Tribunal a quo, porquanto não alegadas nas razões dos
recursos de apelação, de modo que ocorreu a preclusão da
. Ademais, mesmo se inexistente os óbices processuais,
matéria
verifica-se que inexistiu a conexão pleiteada, pois os fatos tratados
são diversos e não guardam relação entre si. Afastar a conclusão
adotada pela Corte local demandaria o amplo revolvimento do
Documento eletrônico VDA48057571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 09/06/2025 13:18:14
Código de Controle do Documento: b43b17bd-91dc-41e8-b1fc-1919817c8d6a

conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do
habeas corpus.
3. Agravo regimental desprovido (AgRg no HC n. 831.044/SP,
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/08/2023
, DJe de
).
30/08/2023

Finalmente, buscando a Defesa trancamento da ação, cabe destaque
à Súmula n. 548/STJ, segundo a qual [a] superveniência da sentença
condenatória prejudica o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa
causa feito em habeas corpus.
Não se verifica, portanto, nenhuma ilegalidade a ser sanada.
Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as
razões consideradas no julgado, ora agravado, que está em sintonia com a
jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão
impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48057571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 09/06/2025 13:18:14
Código de Controle do Documento: b43b17bd-91dc-41e8-b1fc-1919817c8d6a

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 184.265 / SP
Número Registro: 2023/0252516-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00038774420208260099 0003877442020826009915080402720198260099 15080402720198260099
20230000502069
20988843020238260000
38774420208260099
3877442020826009915080402720198260099
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJSP)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RODRIGO FERNANDO DE AZEVEDO
ADVOGADO
: CLÉBER STEVENS GERAGE - SP355105
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA - USO DE
DOCUMENTO FALSO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RODRIGO FERNANDO DE AZEVEDO
ADVOGADO : CLÉBER STEVENS GERAGE - SP355105
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA48336146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:28:43
Código de Controle do Documento: 7468f64d-138d-446c-b876-35d02c80af56

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
18/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48336146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:28:43
Código de Controle do Documento: 7468f64d-138d-446c-b876-35d02c80af56